Tribunal: TJPA
Processo: 0804817-87.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804817-87.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: YNARA CUNHA FERREIRA, GILSON FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDORA MUNICIPAL FALECIDA QUE POSSUÍA A GUARDA DOS NETOS. DEPENDÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. NETOS QUE FAZEM JUS AO PERCEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 8466/2005. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Os apelados comprovaram por meio documental a dependência para com a ex-servidora pública municipal falecida, avó destes que possuía a guarda de ambos.

2.

A Lei Municipal Nº 8466/2005, em seu artigo Art. 7º, §2º, dispõe que se equiparam aos filhos o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

3.

Sentença escorreita, pois em consonância com a Lei previdenciária do Município de Belém.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0804817-87.2017.8.14.0301.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE BELÉM.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB.

PROCURADOR MUNICIPAL: JOSÉ ALBERTO S. VASCONCELOS OAB/PA Nº5.888.

APELADO: YNARA CUNHA FERREIRA E OUTRO.

ADVOGADO: FERNANDO AUGUSTO SAMPAIO SILVA OAB/PA 22.852.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Belém - IPAMB, na ação ordinária de concessão de pensão por morte, ajuizada por Ynara Ferreira e Gilson Ferreira Júnior, onde o Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital julgou a demanda procedente e condenou o IPAMB ao pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte.

Ynara Cunha Ferreira e Gilson Ferreira Júnior ajuizaram ação ordinária de concessão de pensão por morte, em face do Instituto de previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, alegando, em suma, que são netos de ex-servidora pública municipal, falecida em 2016, e que desde o nascimento viviam sob os cuidados exclusivos da Avó falecida.

Ocorre que, mesmo sendo dependentes da ex-servidora, lhes foi negado o benefício da pensão por morte, requerendo assim a concessão do referido benefício previdenciário, ante a clara dependência dos autores para com a servidora falecida.

O Juízo proferiu sentença em ID. 4099950, julgando a demanda procedente e condenando o IPAMB a realizar o pagamento imediato aos autores do benefício previdenciário de pensão por morte.

Irresignado, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID. 4099952), alegando, em suma, que os apelados não estão elencados no rol de dependentes estipulado pelo art. 16 da Lei 8.2013/1991, cuja redação foi repetida por Lei Municipal.

Aduz também que a apelada Ynara Ferreira completou 21 (vinte e um) anos de idade em 04/10/2018, e que o apelado Gilson Junior completou 21 anos em 05/01/2021, e que não modificar os termos da sentença iria acarretar no pagamento destes para além dos 21 (vinte e um) anos de idade, causando lesão aos cofres públicos, requerendo ao final a total reforma da decisão guerreada.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões recursais em ID. 4099956, pugnando pelo total desprovimento do recurso interposto, para que a decisão guerreada se mantenha
in totum
.

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 5522833).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e,
inexistindo preliminar a ser analisada, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, onde o juízo sentenciante julgou a demanda procedente e condenou o apelante a realizar o pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte aos apelados, visto a dependência financeira destes para com ex-servidora falecida.

Verifica-se, de pronto, que a presente lide versa unicamente sobre benefício de pensão por morte, concedido em sentença aos apelados, onde estes após perderem sua mantenedora e avó, tiveram a negativa pelo IPAMB do referido benefício.

Acerca da matéria, rege a Lei Nº 8466, de 30 de novembro de 2005, onde estipula quem são os dependentes para fins previdenciários, vejamos:

Art. 7º
São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta lei:

I - O cônjuge, a companheira, o companheiro,
e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II - os pais; e

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido 21 (vinte e um) anos ou se inválido.

§ 1º A existência de dependente indicado, em qualquer dos incisos deste artigo exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.

§ 2º
Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada à dependência econômica: o enteado
e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

(...)

Resta claro então, que o fato de os apelados serem netos e não filhos da ex-servidora falecida não tira destes o direito ao percebimento da pensão por morte, pois, como visto na legislação supra, equiparam-se aos filhos o menor que esteja sob a tutela de um segurado, desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.

De pronto, vejo que este é o caso dos autos, pois os apelados lograram êxito em comprovar por meio documental a sua dependência financeira para com a sua avó.

Juntaram certidão comprovando que a avó possuía a guarda de fato e de direito (ID. 4099907 - Pág. 1 e ID. 4099909 - Pág. 1), juntaram também certidão do IPAMB reconhecendo os apelados como dependentes sob guarda da ex-servidora (ID. 4099911 - Pág. 1).

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - INCLUSÃO DO NETO SOB A GUARDA DE AVÓ COMO DEPENDENTE JUNTO AO IPSEMG - PENSÃO POR MORTE - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - O Estado de Minas Gerais é parte passiva ilegítima para figurar na demanda em que se busca acesso a pensão por morte sob responsabilidade do IPSEMG;
2- O deferimento da guarda de neto confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os efeitos, inclusive previdenciários, consoante estatui o § 3º do art. 33 do ECA;
3- Nos termos do § 2º do artigo 85 do CPC/15, os honorários deverão ser fixados equitativamente pelo magistrado e estabelecidos em termos justos, considerando-se a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo, utilizando-se para tanto os parâmetros estabelecidos no § 3º, do referido dispositivo, para arbitrar a verba nas causas em que a Fazenda Pública for parte, devendo ser considerado o trabalho decorrente da cassação da primeira sentença que sujeita o processo a duas apelações.

(TJ-MG - AC: 10216090655723002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 06/12/2018, Data de Publicação: 11/12/2018) grifamos.

Destarte, em que pese o apelante tentar justificar uma eventual reforma da sentença em razão de uma dependente ter completado 21 anos de idade em 2018, e o outro dependente completou em 2021, vejo que tal fato em nada justifica qualquer mudança no
decisum
.

A sentença objurgada determinou expressamente ao condenar o IPAMB que o pagamento aos apelados do benefício previdenciário de pensão por morte deveria ser mantido até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Demais, forçoso concluir que sendo estipulado tempo fixo do referido benefício, este não subsistiria após os 21 anos completos dos apelados, e, se assim a administração o fez, foi por sua autonomia e não por força de decisão judicial.

Assevero ainda que em sede de contrarrazões, os apelados relataram que o benefício previdenciário cessou a Ynara Ferreira assim que esta completou os 21 anos de idade (ID. 4099955 - Pág. 9).

Reforço ainda que a manutenção da sentença se faz fundamental, ante ao fato de que o pagamento do benefício concedido não se deu somente das parcelas pós sentença, e sim, foi determinado o pagamento de valores retroativos desde o falecimento da ex-servidora.

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 05/10/2021